Tribunal: TJDFT
Processo: 0738154-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738154-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: SANDRA PEREIRA MARTINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0721053-31.2017.8.07.0001), iniciada em desfavor de SANDRA PEREIRA MARTINS. A decisão agravada indeferiu o pedido de consulta SISBAJUD com repetição programada, nos seguintes termos: “Nada a prover acerca do requerimento retro, considerando que a questão foi objeto de apreciação pelo juízo no ato de ID 163547108. Sendo assim, retornem os autos ao arquivo provisório,nos termos determinados na decisão de ID 83130667. Publique-se apenas para ciência das partes” (ID 210555889). No agravo, o exequente pediu a antecipação da tutela para realização de nova pesquisa de bens do devedor pelo sistema SISBAJUD em comando reiterado por 60 dias e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante afirma sequer ter sido deferida a consulta simples via SISBAJUD. Ressalta o tempo decorrido desde a última consulta, em 26/05/2022, implicando em alta possiblidade de alteração da condição financeira da parte executada. Destaca a maior efetividade da ordem judicial quando há consultas reiteradas, pois buscam a real movimentação financeira da parte devedora, por não ser restrita a um único dia (ID 63904658). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 63914366). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença iniciado em 2017, em que se objetiva o pagamento do débito atualizado de R$93.283,21 (IDs 8840364 e 118565621). Nesta sede, a exequente se insurge contra a decisão que indeferiu novo pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma programada e automatizada da ordem de bloqueio por até 60 dias. Identificado o resultado infrutífero da tentativa de bloqueio de ativos financeiros em consultas anteriores, a reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens da parte executada, exige a análise do caso concreto, porquanto o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Desse modo, será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente e quando observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: “(..) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/4/2021) “(...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente.” (3a Turma, AgInt no AREsp 1494995/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 03/10/2019). Segue, também, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). “(...) A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual. 3. Se a última diligência perante o sistema Sisbajud foi realizada há cerca de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses e não foram localizados ativos financeiros suficientes para saldar o débito da executada/agravada, deve ser deferido o pedido de renovação de tal providência como forma de contribuir para a efetividade da execução.” (07058112520238070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2023) Com efeito, para a aferição da razoabilidade na reiteração de diligências constritivas, entende a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor/executado. No caso dos autos, a última pesquisa realizada ocorreu na data de 30/05/2022 (ID 126250414). Desta feita, se mostra razoável a renovação da pesquisa requerida, porquanto decorrido mais de 2 (dois) ano desde a última realizada no juízo de origem. Consoante jurisprudência deste TJDFT, o transcurso de lapso temporal considerável desde as últimas pesquisas é indicativo de razoabilidade do pedido de reiteração, pois factível a alteração da situação financeira do executado. Outrossim, o fato de a execução estar suspensa não caracteriza óbice à reiteração das consultas via sistemas disponíveis ao juízo, notadamente porque a medida não interfere nos efeitos processuais da suspensão ou arquivamento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO SUSPENSA OU ARQUIVADA. IRRELEVÂNCIA. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente. III. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. IV. Deve ser prestigiada a utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. V. A utilização dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo exatamente para conferir maior efetividade à execução prescinde da demonstração de que o exequente esgotou as diligências ao seu alcance para a localização de bens penhoráveis. VI. O fato de a execução estar suspensa ou arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais da suspensão ou do arquivamento. VII. Se a reiteração da diligência não se revelar exitosa, a execução permanecerá suspensa ou arquivada, sem solução de continuidade, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes. VIII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (07500589120238070000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 10/7/2024). -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO. SISBAJUD. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO. A execução se desenvolve no interesse do credor (art. 797 do CPC), devendo a sua efetividade ser buscada por todos os sujeitos do processo, em atenção ao princípio da cooperação (artigos 4o e 6o do CPC). Suspensa a execução por ausência de bens penhoráveis e, ultrapassado o prazo de 1 (um) ano, ordenado o arquivamento dos autos, estes somente serão desarquivados se, a qualquer tempo, localizados bens passíveis de penhora (art. 921, III, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC). A localização desses bens incumbe, primariamente, ao exequente, mas nada obsta que o Poder Judiciário colabore com a parte nesse sentido, especialmente quando dispõe de meios (como o SISBAJUD) que não se encontram à disposição dos demais sujeitos do processo. A razoabilidade da medida pode ainda decorrer do transcurso de considerável lapso temporal desde a realização da última pesquisa, o que torna factível a possibilidade de modificação da situação financeira do executado. O pedido de consulta aos sistemas, quando não efetivamente localizados bens penhoráveis, não implica a retomada do curso da execução e, consequentemente, não impacta na fluência da prescrição, sob pena de burla ao instituto e eternização da demanda.” (07156821620228070000, Relator(a): Carmelita Brasil, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 21/7/2022). Ademais, a medida buscada pelo agravante busca reduzir o prazo de tramitação do feito, que já perdura por 9 anos e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar que a execução deve ser realizar no interesse do credor. Além disso, trata-se de execução com risco de perecimento do direito em razão da prescrição intercorrente (ID 83130667). Dentro dessa ótica, considerando que o pedido de reiteração da diligência ocorreu em prazo superior a um ano, deve ser admitida uma nova consulta. Ademais, o Conselho Nacional de Justiça em sua página da internet informa desde março de 2021 a implementação da nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” - g.n. Depreende-se da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD a possibilidade de ser estabelecido pelo juiz um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Enfim, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte possui entendimento acerca da possibilidade de reiteração de diligências pelo SISBAJUD, haja vista o sistema apresentar maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 01/06/2021) - g.n. Com estas considerações, nos termos do art. 1.011, I, e do art. 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada admitindo a realização de pesquisa SISBAJUD com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2024 14:14:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador